Tribunal: TJDFT
Processo: 0725263-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725263-46.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUSANY ARAUJO PATRIOTA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado, no 0725263-46, interposto pela parte autora em face da empresa Claro SA. Na petição de id no 45515539 as partes informaram a realização de acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação por este juízo. A composição entre as partes pode ser feita a qualquer momento e tratando-se de direito disponível deve ser homologado. A propósito, o nosso ordenamento jurídico, em especial o Código de Processo Civil, dá primazia à composição civil e nos termos dos art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, autocomposição. Em face do exposto, homologo o acordo formalizado na peça de id no 45515539, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, com base nos arts. 22, parágrafo único, e 57 da Lei 9.099/95. Preclusa, devolvam-se os autos ao juízo de origem para os devidos fins. Brasília/DF, 11 de abril de 2023 16:03:19. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator